Tribunal: TJDFT
Processo: 0731495-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. IGP-M + 1%. DECISÃO MANTIDA.

1. O IGP-M é o índice geral de preços de mercado, representando mera oscilação de preços de produtos e serviços, servindo apenas para corrigir monetariamente o valor da moeda e manter seu poder de compra. 1.1 Ou seja, trata-se de índice válido e de ampla aplicação para correção monetária contratual, sendo sua oscilação a pura representação dos preços do mercado, não sendo, assim, o fato de sua adoção, por si só, apto a justificar eventual onerosidade excessiva do contrato.

2. O artigo 25 da Lei n° 8.692/1993 estabelece que “nos financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a taxa efetiva de juros será de, no máximo, doze por cento ao ano”. Não se verifica, de plano, ilegalidade na adoção de juros de 1% (um por cento) ao mês.

3. Recurso conhecido e não provido.